Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-82.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000260-82.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2001585-29.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO MAJORADA (ART. 215 C/C ART. 218, II, DO CPM). DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMA DIGITAL. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOLO ESPECÍFICO QUE EXSURGE DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, também à unanimidade, em negar-lhe provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por ALYSSON FELIPE ALVES GOMES em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais que, por maioria, o condenou como incurso nas sanções do artigo 215 (difamação), com a causa de aumento de pena prevista no artigo 218, inciso II (contra superior), ambos do Código Penal Militar (CPM), fixando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 16/05/2024 (Evento 2): Consta dos autos que, no dia 18 de agosto de 2021, por meio da plataforma YouTube, o denunciado difamou o Cel. QOR Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, o Ten. Cel PM Leonardo dos Santos e o 1º Ten. PM Wesley Martins de Souza, imputando-lhes fato ofensivo a sua reputação. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado publicou o vídeo intitulado “Seção FROTA/CAA-1/PM BH – Cozinha e Banheiro – CUIDADO! CENAS CHOCANTES” no canal “Sargento Felipe” na plataforma YouTube (evento 1, video6), no qual aponta supostas irregularidades e inadequações das instalações utilizadas pelos servidores do Centro de Apoio Administrativo da 1ª Região de Polícia Militar (CAA-1). No referido vídeo, o denunciado apresenta imagens e relata a baixa condição de higiene do local destinado a refeição dos militares, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 como das instalações sanitárias do CAA-1, mostrando que havia baratas sobre mesas e dentro de armários. O denunciado mostra também as instalações sanitárias, que não possuíam água e higiene adequadas, além do telhado, que vazava água quando chovia. Durante o vídeo, o denunciado informa que os ofendidos possuíam ciência das condições insalubres do CAA-1, mencionando seus nomes, bem como projetando suas fotos. No entanto, restou apurado que as imagens mostradas pelo denunciado não se referem à cozinha do CAA-1, tratando-se de um depósito, o qual é utilizado informalmente somente por alguns militares que trabalham na oficina, sendo que a unidade disponibiliza um refeitório para os servidores realizarem suas refeições (evento 1, peças ipm2, fls. 17/29). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o ex-PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES como incurso no art. 215 (difamação), c/c art. 218, II, ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. No decorrer da instrução processual, em face do não comparecimento do acusado às audiências, embora devidamente citado, foi decretada sua revelia, nos termos dos artigos 292 e 412 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e nomeado como curador o advogado dativo Dr. Magno Edmundo Magalhães, inscrito na OAB/MG sob o n. 188.416 (Evento 56). Encerrada a fase instrutória, e após o cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público na fase do artigo 427 do CPPM (Evento 68), as partes apresentaram suas alegações finais de forma oral, durante a sessão de julgamento, realizada em 06/05/2025 (Evento 117). O apelante, que se encontrava recolhido no Presídio de Jaboticatubas/MG, recusou-se a participar da sessão de julgamento por videoconferência (Eventos 116 e 120). Submetido o feito a julgamento, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime de difamação majorada, fixando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto. Restou vencido o juiz militar Maj PM Tiago Marcoline Gomes de Lima, que votou pela absolvição do réu com base no art. 439, alínea 'b', do CPPM. Por maioria, foi negado o benefício da suspensão condicional da pena. A sentença condenatória foi proferida e lida em audiência realizada em 10/06/2025 (Eventos 163 e 164). Irresignada, a defesa interpôs, em audiência, o presente recurso de apelação (Evento 164). Em suas razões recursais (Evento 174), o apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de difamar (animus difamandi). Argumenta que o vídeo por ele produzido e publicado retrata uma verdade, constatada à época, e que sua intenção era apenas expor as condições insalubres e precárias de uma repartição predial que era efetivamente utilizada como cozinha e refeitório pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 militares lotados na oficina do CAA-1. Afirma que o uso daquele cômodo era de pleno conhecimento da chefia, que nada fazia para melhorar as condições do local. O apelante ressalta que as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão de que o local mostrado no vídeo, embora improvisado, era de uso corrente pelos militares da Seção de Frota e que não havia proibição expressa para tal utilização. Afirma o apelante que tais filmagens serviram para demonstrar sua indignação em face de supostos assédios que vinha sofrendo por parte de superiores hierárquicos no âmbito do CAA-1, em um momento fragilizado de sua vida, pois se encontrava longe da família, em virtude de uma transferência de Unidade. O apelante invoca doutrina e um precedente do Superior Tribunal de Justiça, para defender que a mera emissão de opinião ou crítica, sem a imputação de um fato concreto e determinado que macule a reputação alheia, não configura o crime de difamação. Ao final, pugna o apelante pela reforma da sentença, para que seja absolvido, com fundamento no art. 439, alínea 'b', do CPPM. Em contrarrazões (Evento 183), o Ministério Público pugna para que o recurso seja conhecido e não seja provido, mantendo-se a condenação do apelante. Sustenta o apelado que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, assim como o dolo na conduta do apelante. O apelado argumenta que as provas testemunhais e documentais demonstraram que o apelante, de forma deliberada, divulgou informações inverídicas, ao apresentar um depósito como se fosse o refeitório oficial da unidade, com o claro propósito de macular a honra objetiva de seus superiores hierárquicos, a quem imputou a responsabilidade pelas condições precárias do local, citando expressamente os nomes e mostrando a imagem dos ofendidos, o que gerou constrangimento para eles. O apelado assevera que as afirmações do apelante foram descabidas, com o propósito de desacreditar o comando do CAA-1 e de incitar os destinatários da mensagem contra seus superiores hierárquicos; que tal conduta extrapolou os limites da liberdade de expressão, atentando contra os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares; e que o meio utilizado para a divulgação potencializou o dano à reputação das vítimas. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 17) opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 215, combinado com o artigo 218, inciso II, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição, sustentando, em essência, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de difamar (animus difamandi), alegando que teria agido com a intenção de narrar e criticar uma situação fática que entendia ser irregular. A despeito dos argumentos expendidos pelo apelante, o exame minucioso do conjunto fático-probatório carreado aos autos não permite acolher a tese absolutória. A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e, de fato, não constituem o cerne do dissenso recursal. O próprio apelante admite ter produzido e publicado o vídeo intitulado "Seção FROTA/CAA-1/PM BH – Cozinha e Banheiro – CUIDADO! CENAS CHOCANTES" em seu canal na plataforma YouTube. A existência do referido vídeo, juntado aos autos do inquérito policial militar (Evento 1, VÍDEO6, Processo n. 2001585-29.2023.9.13.0001), constitui prova cabal da materialidade delitiva. A controvérsia, portanto, reside na análise da tipicidade da conduta, especificamente no que tange ao elemento subjetivo do tipo penal de difamação. O tipo penal do artigo 215 do Código Penal Militar (CPM) descreve a conduta de "difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação". A objetividade jurídica tutelada é a honra objetiva, ou seja, a reputação que o indivíduo goza no seio social e profissional. Para a configuração do crime, é indispensável a imputação de um fato concreto, determinado e ofensivo, que tenha a potencialidade de macular a imagem da vítima perante terceiros. Além do elemento objetivo, exige-se o elemento subjetivo, o dolo, que, nos crimes contra a honra, se desdobra na vontade livre e consciente de ofender, o denominado animus difamandi. O apelante argumenta que apenas "retrata uma verdade", agindo com a intenção de denunciar as condições insalubres de um local utilizado para refeições pelos militares da Seção de Frota do CAA-1. Todavia as provas coligidas dos autos demonstram, de forma inequívoca, o claro propósito do apelante de atingir a reputação de seus superiores. O Ten Cel PM Leonardo dos Santos da Silva, Chefe do CAA-1 à época e uma das vítimas, foi enfático, em seu depoimento judicial, ao afirmar que o local exibido no vídeo não era o alojamento ou refeitório oficial da unidade, mas, sim, um depósito de materiais do qual, por conveniência, alguns militares utilizavam as instalações sanitárias e o espaço para refeições (Evento 34, VÍDEO3). A versão foi corroborada por outras testemunhas inquiridas em juízo. O 3º Sgt PM Vladimir Thadeu de Araújo Diniz esclareceu que o local gravado pelo apelante se referia a um depósito que ficava dentro dos galpões onde funcionava a oficina, sendo que tal local era utilizado pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militares que atuavam na oficina, os quais improvisaram um pequeno refeitório, por comodidade, mas sem que houvesse qualquer proibição para que esses militares utilizassem o refeitório oficial (Evento 34, VÍDEO5). O Cb PM Newton Arcanjo Neto, que servia na Seção de Frota, confirmou que o local era uma cozinha improvisada que ficava no fundo da seção de mecânica, e que todos os militares, inclusive o depoente, tinham acesso irrestrito à cozinha oficial da unidade (Evento 34, VÍDEO6). A prova oral, portanto, desconstitui a premissa central da narrativa do apelante. Ele não se limitou a denunciar a sujeira de um local; ele, dolosamente, apresentou um depósito improvisado como se fosse a única e oficial estrutura oferecida pelo comando para as refeições de seus subordinados. Ao fazê-lo, imputou aos seus superiores, o Cel PM QOR Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, o Ten Cel PM Leonardo dos Santos e o 1º Ten. PM Wesley Martins de Souza, o fato concreto e determinado de serem negligentes com as condições de trabalho e a saúde de sua tropa, uma acusação grave, que, se verdadeira, certamente abalaria a reputação de qualquer comandante militar. A alegação de ausência de animus difamandi não se sustenta diante da forma como a conduta foi praticada. O apelante não utilizou os canais institucionais e regulamentares para apresentar sua suposta queixa. Ao contrário, optou por uma plataforma digital de vasto alcance, conferindo a sua mensagem um caráter de denúncia pública e escandalosa, o que se evidencia pelo próprio título sensacionalista do vídeo: "CUIDADO! CENAS CHOCANTES". Mais revelador do dolo de difamar é o fato de o apelante não se contentar em criticar a situação de forma impessoal. Ele deliberadamente identifica os três ofendidos, mencionando seus nomes e, de forma ainda mais gravosa, projetando suas fotografias no vídeo produzido. Essa personalização da crítica, direcionando a imputação de negligência a pessoas específicas, afasta por completo a tese defensiva, segundo a qual o apelante buscava apenas narrar e criticar uma situação fática que entendia ser irregular. A intenção não era resolver um problema administrativo, mas, sim, expor seus superiores ao escárnio e ao julgamento público, atribuindo-lhes fatos negativos e ofensivos que afetam sua honra perante a sociedade, maculando a imagem de probidade e zelo que se espera de um oficial. O apelante tenta justificar a conduta com base no seu estado emocional "fragilizado", em razão de transferência de unidade que o afastou de sua família. Embora se possa compreender o descontentamento pessoal do militar, tal circunstância não tem o condão de afastar a ilicitude de sua conduta ou de excluir o dolo. O estado emocional pode, quando muito, explicar a motivação do crime, mas não o descaracteriza. A vontade de ofender a honra dos superiores, como forma de retaliação ou protesto, permaneceu livre e consciente. A alegação defensiva apenas confirma o dolo de ofender, motivado pela insatisfação do apelante decorrente da transferência de unidade. Quanto ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, colacionado nas razões recursais (AgRg no AREsp 2567162/DF), que versa sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 necessidade de imputação de fato concreto e dolo específico para a configuração do crime de difamação, entendo que, em vez de socorrer a tese defensiva, reforça a correção da condenação. Como exaustivamente demonstrado, o apelante não se limitou a emitir uma opinião genérica ou um juízo de valor. Ele imputou um fato concreto e determinado: a alegada omissão dos ofendidos em face das condições de trabalho insalubres. O dolo específico, por sua vez, exsurge de todo o contexto fático: a escolha do meio de divulgação, o tom sensacionalista e, principalmente, a identificação nominal e visual dos ofendidos, imputando-lhes fato ofensivo à reputação. Restando comprovadas nos autos, pois, a autoria e a materialidade do crime, bem como o dolo, que, nos crimes contra a honra, se traduz na vontade livre e consciente de ofender, a conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 215 do CPM, com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 218 do mesmo diploma legal, sendo a manutenção de sua condenação medida que se impõe. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator